Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-56.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1022, do CPC).
2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada no recurso de apelação, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.
3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo prescindível a menção expressa aos dispositivos legais.
4. O erro material é aquele que decorre de flagrante equívoco facilmente perceptível no texto do decisum, aferível de imediato e que não corresponde evidentemente à vontade externada pelo próprio prolator.
5. Não se verifica erro material no acórdão quando consta a majoração dos honorários de sucumbência de forma expressa no dispositivo.
6. Embargos declaratórios do autor não conhecidos. Embargos de declaração do MPDFT conhecidos e não providos.